Tribunal: TJSP
Processo: 2242629-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242629-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA, Impetrantes JESSYKA VESCHI
FRANCISCO, MARCOS ROBERTO AZEVEDO, JORGE DE SOUZA e MARIA
EDUARDA PEDROZO ANASTACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2242629-73.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTES: JESSYKA VESCHI DE FRANCISCO E MARCOS
ROBERTO AZEVEDO
PACIENTE: FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
VOTO No 50.897
Habeas Corpus Execução Criminal Decisão
do E. STJ determinando análise de eventual
constrangimento ilegal perpetrado em desfavor
do paciente Determinação de realização de
exame criminológico antes da apreciação do
pedido de progressão de regime
Decisão
fundamentada - Art. 112, LEP, alterado pela Lei
no 10.792/03, apesar de não exigir a realização
de exame criminológico, fica a critério do Juiz
sua realização.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se
de
“habeas
corpus”
impetrado
pelos
advogados JESSYKA VESCHI DE FRANCISCO E MARCOS ROBERTO
AZEVEDO, em favor de FRANCISCO REGINALDO DA SILVA, alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais, da Comarca de Araçatuba, que
determinou a realiza~]ao do exame criminológico previamente à análise de
seu pedido de progressão ao regime aberto. Objetiva a concessão da
benesse, aduzindo, em síntese, preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo e desnecessidade de realização de exame criminológico (fls.
01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Liminar indeferida, a autoridade impetrada prestou
informaçõese a Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento ou pela
denegação da ordem.
Esta E. 6a Câmara Criminal, conforme V. Acórdão de
fls. 99/102, não conheceu da impetração.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça concedeu a
ordem de ofício, para que esta Corte aprecie a existência de eventual
constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do ora paciente.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão vejamos.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juiz a quo ao
determinar a realização de exame criminológico.
Realmente, evidenciada em “tese” a periculosidade do
paciente, diante da natureza dos crimes praticados e, para aferição da
presença do requisito subjetivo, era mesmo necessária a realização de
exame criminológico, para se medir se ele não oferece risco à integridade
pública, antes da apreciação do pedido de progressão ao regime
semiaberto.
É cediço que a Lei no 10.972/03 somente simplificou o
procedimento de incidente de execução, cabendo ao juiz em cada caso,
aferir se o condenado reúne os requisitos subjetivos após verificar o
preenchimento do requisito objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É evidente que a mudança da lei buscou dar maior
celeridade na tramitação das execuções sem, contudo, limitar as funções do
magistrado, caso em que ficaria limitado ao Parecer do Diretor do Presídio,
cabendo-lhe, tão somente homologar os benefícios pleiteados.
Destarte, a Lei 10.792/2003 não retirou do magistrado
a análise do requisito subjetivo, pois o juiz poderá em qualquer momento
requerer diligências se forem necessárias para averiguar o requisito
subjetivo do reeducando.
''Nesse
contexto,
além
do
requisito
objetivo
à
promoção, indispensável aferição subjetiva quanto à
cessação de tal periculosidade a fim de resguardar-se o
interesse social, que, por sua natureza, está acima
daquele que diz com o sentenciado, que é de ordem
privada.
Tanto assim que a legislação não retirou do juiz a
análise da condição subjetiva, mesmo que se possa
entender desnecessário o exame criminológico, a teor
da Lei n.o 10.792/2003, haja vista que a nova redação do
artigo
112
não
prevê
deva
o
Magistrado,
obrigatoriamente conceder promoção prisional, antes
enaltecendo as normas que a vedam.
Não fosse desse modo, dispensável a figura do juiz da
execução, no pertinente, bastando a progressão
automática, pura e simples, decorrido o lapso do
estágio e exibido atestado de conduta carcerária.''
(TACRIM-SP
12a Câmara
Agravo em Execução n.
1.417.887/4 Relator Ivan Sartori j. 05.04.2004).
É certo que a Lei 10.792/2003 alterou o artigo 112 da
Lei de Execução Penal, suprimindo o antigo parágrafo único que
determinava que a decisão judicial “será motivada e precedida de parecer
da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando
necessário”.
Porém, tal mudança não significou o fim do requisito de
ordem subjetiva, ou seja, o mérito do condenado, uma vez que em outras
disposições legais esse requisito permanece inalterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso está presente na Exposição de Motivos da LEP
nos itens 31 e 32 onde o legislador deixou claro que com relação aos
benefícios que o condenado pode conquistar durante o cumprimento de sua
pena, sempre estará presente a necessidade da aferição do seu mérito.
Ademais, a Lei no 10.972/03 não vetou o magistrado de
socorrer-se do artigo 196, § 2o, da Lei de Execução Penal, que não foi
alterado, para determinar a realização de prova oral ou pericial.
Logo, se antes havia a obrigatoriedade dos exames
periciais para aferir as condições subjetivas do sentenciado, hoje o juiz
possui essa prerrogativa.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator